Tribunal: CARF
Processo: 13746.720381/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.720381/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.508 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MSH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(“DRJ/FNS”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.720381/2018-11
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.720381/2018-11

Trata-se de exclusão do regime do Simples Nacional consubstanciada no Ato
Declaratório Executivo DRF/NIU No 3396813, de 31 de agosto de 2018 (fl. 26). O
motivo para a exclusão foi a existência de débitos perante a RFB e a PGFN (inscritos
em dívida ativa), conforme a seguir:

2. A Interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 2-3. Dispôs que
todos os débitos estariam "quitados". Mas em relação àqueles inscritos em dívida ativa,
eles teriam sido parcelados no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT).
Aduziu que realizou os seguintes pagamentos pelo código 5190:

3. Considerando-se a alegação de pagamento, o processo foi previamente encaminhado
para eventual revisão de ofício do ato de exclusão, o que não foi feito, conforme
despacho de fl.98. Por ele, a unidade preparadora informou que os parcelamentos foram
rescindidos em 22 de março de 2018, sem falar que em 2019, ano seguinte ao da
exclusão, a Interessada tentou ingressar novamente ao regime do Simples, o que restou
indeferido pela existência dos débitos inscritos em dívida ativa:
Em consulta aos extratos dos débitos no sistema da PGFN, às fls. 31 a 87, é possível
verificar que todas as inscrições em DAU, motivadoras da exclusão da empresa do
Simples Nacional, tiveram rescindido o parcelamento da Lei 12.996/2014 em
22/03/2018.
Verifica-se também que, em 30/01/2019, foi cadastrado novo pedido de parcelamento
no SISPAR para as referidas inscrições, que foi indeferido eletronicamente pelo
sistema em 27/02/2019.
Em consulta ao sistema da RFB, às fls. 88 e 89, constatou-se que não há registro de
solicitação do PERT na PGFN. Consta apenas pedido do PERT na RFB, cuja opção
foi cancelada por decisão administrativa.
Em consulta ao processo de revisão da consolidação do parcelamento SISPAR
(12766.000022/2018-34), às fls. 90 e 91, verifica-se que não houve pedido de adesão
ao PERT dos débitos existentes no âmbito da PGFN dentro do prazo estabelecido em
lei, sendo indeferido seu pedido.
Cabe ressaltar que, independente do presente feito, em 23/01/2019 o interessado
solicitou nova opção pelo Simples Nacional, sendo indeferida pelo sistema, e tendo
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.720381/2018-11

como motivação as mesmas inscrições em DAU que motivaram a exclusão em
análise, além do Debcad no 126010617, às fls. 92 e 93. Em consulta ao sistema
previdenciário da PGFN, à fl. 96, verifica-se que o referido Debcad encontra-se
inscrito em DAU e com ajuizamento na primeira instância.
Em sessão de 05/12/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a defesa do
contribuinte, tendo em vista a ausência de regularização dos débitos por parte do contribuinte.
Segundo consta do acórdão recorrido (fls. 103 do e-processo):
4. Conforme visto, a unidade preparadora realizou cuidadosa análise do processo para
eventual revisão de ofício. Restou claro que o parcelamento do débito inscrito em
dívida ativa foi rescindido em março de 2018, ou seja, três meses antes do ADE em
litígio. Isso sem falar que o débito continuou em aberto, tanto que foi impeditivo do
ingresso da Interessada no regime simplificado no ano subsequente (2019), conforme
cópia do termo de indeferimento de fl. 92:

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera toda a sua
defesa apresentada no sentido de que teria parcelado todas as suas dívidas fiscais, dentre as quais
estariam incluídas aquelas mencionadas pelo relatório constante do ADE de exclusão. Afirma
que os débitos foram incluídos no PERT e que a própria Unidade de Origem chegou a propor
uma revisão de ofício do ato de exclusão, o que não teria sido feito, motivo pelo qual solicita que
os autos sejam baixados em diligência para realização desta revisão.
É o relatório do necessário.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.720381/2018-11

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/01/2020 (fls. 107 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
23/01/2020 (fls. 112 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional. Em síntese, o contribuinte afirmou que teria parcelado
os seus débitos no âmbito do PERT, apresentando os seguintes comprovantes de arrecadação:

Em que pese o contribuinte afirmar em defesa que o ADE deveria ter passado por
uma revisão de ofício, o que, aliás, teria sido recomendado pela Autoridade Julgadora, não
reputados tal procedimento como necessário.
Em verdade, a referida exclusão foi devidamente analisada pela Unidade de
Origem a qual identificou inequivocamente que o parcelamento acima mencionado pelo
contribuinte não abrange os débitos que deram causa ao ADE.
Veja-se mais uma vez o que fora identificado (fls. 98 do e-processo):
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.720381/2018-11

Em consulta aos extratos dos débitos no sistema da PGFN, às fls. 31 a 87, é possível
verificar que todas as inscrições em DAU, motivadoras da exclusão da empresa do
Simples Nacional, tiveram rescindido o parcelamento da Lei 12.996/2014 em
22/03/2018. Verifica-se também que, em 30/01/2019, foi cadastrado novo pedido de
parcelamento no SISPAR para as referidas inscrições, que foi indeferido
eletronicamente pelo sistema em 27/02/2019.
Em consulta ao sistema da RFB, às fls. 88 e 89, constatou-se que não há registro de
solicitação do PERT na PGFN. Consta apenas pedido do PERT na RFB, cuja opção
foi cancelada por decisão administrativa.
Em consulta ao processo de revisão da consolidação do parcelamento SISPAR
(12766.000022/2018-34), às fls. 90 e 91, verifica-se que não houve pedido de adesão
ao PERT dos débitos existentes no âmbito da PGFN dentro do prazo estabelecido em
lei, sendo indeferido seu pedido.
Cabe ressaltar que, independente do presente feito, em 23/01/2019 o interessado
solicitou nova opção pelo Simples Nacional, sendo indeferida pelo sistema, e tendo
como motivação as mesmas inscrições em DAU que motivaram a exclusão em
análise, além do Debcad no 126010617, às fls. 92 e 93. Em consulta ao sistema
previdenciário da PGFN, à fl. 96, verifica-se que o referido Debcad encontra-se
inscrito em DAU e com ajuizamento na primeira instância
Assim, apenas reiterando o que já fora consignado pela DRJ/FNS (fls. 103 do e-
processo), a unidade preparadora realizou cuidadosa análise do processo para eventual revisão
de ofício. Restou claro que o parcelamento do débito inscrito em dívida ativa foi rescindido em
março de 2018, ou seja, três meses antes do ADE em litígio. Isso sem falar que o débito
continuou em aberto, tanto que foi impeditivo do ingresso da Interessada no regime simplificado
no ano subsequente (2019).
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo
Jose
Luz
de
Macedo

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital